Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727043-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Recebo o presente conflito de competência e designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que emita seu valioso parecer, nos termos do art. 208, RITJDFT. Após, retornem-se conclusos para análise da questão. Brasília, 30 de julho de 2020 14:11:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator